Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708976-93.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RUHAN ESTEVAM SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Prova. Desclassificação. Circunstancia atenuante. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - Não é nulo reconhecimento pessoal feito na fase policial se atendidas as formalidades do art. 226 do CPP. A vítima descreveu as características do réu, que foi colocado em sala apropriada ao lado de outra pessoa, tendo sido lavrado auto pormenorizado, subscrito por autoridade competente, em que a vítima fez o reconhecimento dele, com absoluta segurança, como um dos autores do crime. 2 - Os depoimentos da vítima, firmes e seguros, corroborados pelo reconhecimento pessoal do réu e do coautor, que foi preso na posse do veículo subtraído, e pelos depoimentos do filho da vítima, que presenciou o roubo, e do coautor, que confessou o crime na delegacia, são suficientes para amparar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. 3 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo. 4 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma. 5 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). 6 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 7 - Se a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime prisional é o semiaberto, ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais favoráveis. 8 – Inviável substituir por restritivas de direito a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, por crime cometido com grave ameaça (art. 44 do CP). 9 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, 239 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de provas da autoria do delito, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal não foi corroborado pelas demais provas colacionadas aos autos; b) artigos 29, 155 e 157, §2°, inciso II, todos do Código Penal, sustentando que não restou comprovada nenhuma “contribuição pessoal, física ou moral, direta ou indireta, comissiva ou omissiva, anterior ou simultânea à execução do fato delituoso pelo Recorrente, que a sua conduta individual pudesse influir diretamente na produção do resultado”. Ao final, requer, subsidiariamente, seja declarada a falta de requisitos para o concurso de pessoas, e, consequentemente, seja afastada a majorante, bem como seja reconhecida a falta de tipo objetivo do crime de roubo a fim de ser desclassificado para o crime de furto. Contudo, não aponta qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226, 239 e 386, inciso VII, todos do CPP, e 29, 155 e 157, §2°, inciso II, todos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 226 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022). 2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito. 3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima. 4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao pedido subsidiário, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025